Tribunal: TJSP
Processo: 1048298-85.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ICMS. Protesto de CDA's – Suposto pagamento dos títulos na data da inscrição em dívida ativa – Manejo do mandado de segurança impõe a comprovação dos fatos de forma incontestável, certa, no processo, não sendo possível a mera plausibilidade – Alegada quitação integral não pode ser verificada de plano. Extinção em 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.